Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. DESCONTO VERBAL SOBRE O PREÇO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez comprovado o descumprimento de deveres anexos ao contrato, inviabilizado, por isso, a plena realização do evento contratado para o espaço locado, tem-se o reconhecimento da violação positiva do contrato, que se dá objetivamente, de modo que a parte prejudicada deve pagar apenas parte do preço avençado, como medida de justiça e equidade, preservada a função social do contrato, corolário da boa-fé objetiva que deve nortear os acordos, seja na formação, execução ou término dos contratos.
2. Não se faz necessário o pagamento integral do preço ajustado no contrato se comprovado, em cotejo com o conjunto probatório dos autos, que a recorrida obteve desconto verbal sobre o preço ajustado.
3. Apelação conhecida e não provida.